Tribunal: TJDFT
Processo: 0000360-42.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NOS ARTIGOS 288 E 157, § 2o, INCISO II, § 2o-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado, em especial pelo depoimento da vítima e da testemunha, aliados ao reconhecimento do réu como condutor do veículo utilizado no crime e às imagens das câmeras de segurança da região. A palavra da vítima é de relevo na prova dos crimes contra o patrimônio, ganhando maior força quando em conformidade com outros elementos probatórios, como no caso.
Apesar de os acusados, em juízo, confirmarem a existência de relações de amizade e/ou familiares, não restou demonstrada, de forma irrefutável, a associação estável e permanente de ao menos três integrantes para práticas criminosas. Mantém-se, portanto, a absolvição do crime de associação criminosa por insuficiência de provas.
Presente fundada dúvida quanto à autoria do crime de roubo circunstanciado imputado a um dos acusados na denúncia, mantém-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
Adequado o critério que aplica 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Posição prevalente na Câmara Criminal deste Tribunal.
Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, comprovado que o réu era menor de vinte e um anos na data dos fatos, conforme previsto no artigo 65, I, do Código Penal.
Recursos do réu Nilson e do Ministério Público desprovidos. Parcialmente provido o do réu Edson para diminuir a pena.